Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
I. A condenação principal consiste na obrigação de fazer (baixa de gravame hipotecário), não sendo possível calcular o valor da condenação, tampouco o proveito econômico obtido pelos adquirentes do imóvel, motivo pelo qual o montante para fins de fixação da verba honorária de sucumbência considera-se inestimável.
II. Sendo inestimável o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo magistrado de forma equitativa, devendo ser observados os parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC. Precedentes.
IV. Apelação conhecida e não provida.